Tribunal: TJMT
Processo: 1008075-82.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008075-82.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WESLEY GONCALVES TOMAZ - CPF: 055.543.721-39 (EMBARGANTE), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), BRUNA SOUZA DA SILVA TOMAZ - CPF: 054.844.031-03 (EMBARGANTE), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IPTU ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por Wesley Gonçalves Tomaz e Bruna Souza da Silva Tomaz contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação por eles interposto, reformando a sentença para determinar que a retenção de 10% incidisse sobre o valor de R$ 67.717,60, correspondente à quantia efetivamente paga pelos compradores. Os embargantes sustentam omissão no acórdão quanto ao pedido de declaração de nulidade da Cláusula 15 do contrato de compromisso de compra e venda, especialmente no tocante à cobrança de IPTU anterior à imissão na posse do imóvel, reiterando pretensão deduzida na petição inicial e nas razões de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter analisado expressamente o pedido de declaração de nulidade da Cláusula 15 do contrato, no que se refere à cobrança de IPTU anterior à imissão na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão embargado reconhece implicitamente a abusividade da Cláusula 15 ao limitar a retenção contratual a 10% do valor efetivamente pago, afastando os efeitos da cláusula que previa retenção de 25%, ainda que não tenha declarado sua nulidade de forma expressa.

No que se refere à cobrança de IPTU anterior à imissão na posse, o acórdão consignou de forma clara que não houve previsão na sentença sobre a possibilidade de descontos relativos a
custos tributários nem insurgência da parte ré quanto ao tema, inexistindo, portanto, omissão a ser suprida.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à introdução de novos fundamentos que, a juízo da parte, seriam relevantes, quando o julgado já se encontra devidamente fundamentado, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC.

Não configurada violação ao dever constitucional de motivação, uma vez que o acórdão apreciou as teses e fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia, não se tratando de negativa de prestação jurisdicional.

O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais encontra-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre cláusula contratual cuja eficácia foi afastada de forma implícita não configura omissão sanável por embargos de declaração.

Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta de modo claro e fundamentado todos os pontos relevantes para o julgamento da causa.

O prequestionamento resta atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, §1o, IV e VI; 1.022, II; 1.025; 1.026, §2o. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015;

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.09.2019,
DJe
20.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
WESLEY GONÇALVES TOMAZ
e
BRUNA SOUZA DA SILVA TOMAZ

em face do v. acórdão proferido no
Recurso de Apelação
n.o

10
08075-82.2024.8.11.0003
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu
parcial
provimento ao recurso interposto
pelos embargantes

p
ara reformar em parte a sentença e determinar que a retenção de 10% (dez por cento)
incida
sobre o valor de
R$ 67.717,60 (sessenta e sete mil, setecentos e dezessete reais e sessenta centavos),

quantia
efetivamente paga pelos compradores,
mantendo a sentença em seus demais termos.

Os embargantes sustentam
a existência de omissão no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre pedido formulado na petição inicial e reiterado nas razões de apelação, no sentido de declarar a nulidade da Cláusula 15 do contrato de compromisso de compra e
venda,
especialmente no que se refere à cobrança de IPTU anterior à imissão na posse do imóvel.

Alegam, ainda, que a omissão compromete a fundamentação da decisão (art. 489, §

1o, IV e VI, do CPC), bem como viola o dever constitucional de motivação (art. 93, IX, da CF), gerando insegurança jurídica no cumprimento da sentença, sobretudo quanto à legalidade da cláusula contratual impugnada.

Requerem, ao final, (i) o acolhimento dos embargos para suprir a omissão indicada, com manifestação expressa sobre a nulidade da cláusula contratual mencionada; (
ii
) a atribuição de efeitos infringentes ao julgado; e (
iii
) o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados, com base no art. 1.025 do CPC.

Devidamente intimad
o
,
o embargado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID. 302659875).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

O v. acórdão embargado

deu parcial
provimento
ao recurso interporto
pelos embargantes
,
reconhecendo que,
embora o Juízo de origem não tenha se manifestado de forma expressa quanto à
nulidade da cláusula 15
,
na prática
, afastou seus efeitos ao limitar a retenção pela rescisão
contratual ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago, e não aos 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, co
nforme previsto contratualmente.

Isto é, houve verdadeiro reconhecimento implícito
d
a abusividade da
referida
cláusula contratual
. Contudo, no tocante aos supostos custos de natureza tributária
–

aqui incluída à suposta cobrança
de IPTU anteri
or à imissão na posse do imóvel
–
, este Relator devidamente consignou que
não houve na sentença nenhuma menção
à possibilidade de descontos relativos a custos de natureza trib
utária
e
tampouco houve insurgência da parte ré quanto a esse ponto, razão pela qual não subsiste qualquer previsão válida nesse sentido.

Eis o teor do acórdão impugnado:

“
(...)

Na hipótese, importante salientar que a relação jurídica entre as partes se enquadra nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2
o
e 3
o
, do CDC, de modo que deve ser realizada uma interpretação sistemática das cláusulas dispostas no contrato.

Embora seja admissível a condenação do comprador ao pagamento das sanções previstas no instrumento contratual, para a hipótese de desistência do negócio, por seu exclusivo alvedrio, tal circunstância não afasta o exame do negócio sob a perspectiva do regramento consumerista, especialmente a norma do artigo 51, inciso IV, que admite a plena possibilidade de revisão das cláusulas contratuais nulas, abusivas ou excessivamente onerosas.

A propósito, ainda que se espere o cumprimento do quanto acordado entre os protagonistas contratantes
(pacta sunt servanda)
, cláusulas abusivas não prevalecerão.

No que tange à cláusula 15 do Contrato de Compra e Venda, impugnada pelos autores por conter disposições reputadas como abusivas, observa-se que, embora o Juízo de origem não tenha se manifestado de forma expressa quanto à sua nulidade, na prática, afastou seus efeitos ao limitar a retenção pela rescisão contratual ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago, e não aos 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, conforme previsto contratualmente.

Inclusive, tal percentual foi considerado suficiente para cobrir eventuais despesas administrativas, incluindo gastos com publicidade e intermediação, revelando, assim, o
reconhecimento implícito da abusividade da cláusula contratual
. Ademais, não há menção, na sentença, à possibilidade de descontos relativos a custos de natureza tributária,
tampouco houve insurgência da parte ré quanto a esse ponto, razão pela qual não subsiste qualquer previsão válida nesse sentido.

Sobre o tema, importa ressaltar que a Corte Superior “
tem considerado razoável (...) que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das
prestações pagas
, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017,
DJe
29/6/2017)
(
g.n
.).

No que se refere ao montante efetivamente pago a ser considerado para fins de restituição, observa-se que, embora a sentença tenha adotado o valor de R$ 57.693,39 (cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos), conforme informado pelos autores na petição inicial, verifica-se que a própria ré, em sua contestação, apresentou demonstrativo atualizado de pagamentos, no qual consta o valor total de
R$ 67.717,60 (sessenta e sete mil, setecentos e dezessete reais e sessenta centavos) como efetivamente quitado
.

Diante disso, impõe-se reconhecer que este último valor, trazido aos autos pela própria apelada, é o que deve prevalecer como base de cálculo para a restituição, inclusive para fins de eventual retenção. Isso porque, tratando-se de relação de consumo, é a empresa ré quem detém o controle das informações contratuais e possui o dever de manter registros atualizados quanto aos valores pagos, respondendo objetivamente pela exatidão desses dados.

Por fim, em relação aos danos morais, sem embargo da proteção que o CDC exercer sobre a relação obrigacional existente entre as partes, não restou comprovado que o inadimplemento tenha sido ocasionado por ato ilícito dos réus.

Na realidade, a inicial da referida ação deixa claro que a rescisão contratual se deu por culpa dos compradores, razão pela qual entendo que a parte apelada não praticou conduta apta a ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

(...)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por WESLEY GONÇALVES TOMAZ e BRUNA SOUZA DA SILVA TOMAZ

para reformar em parte a sentença e determinar que a retenção de 10% (dez por cento) deverá incidir sobre o valor de
R$ 67.717,60 (sessenta e sete mil, setecentos e dezessete reais e sessenta centavos),

quantia efetivamente paga pelos compradores,
mantendo a sentença em seus demais termos.
”

Assim, d
a leitura atenta do acórdão embargado, conclui-se
que
a pretensão
dos embargantes
se
traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recur
so,
o que não se pode admitir.

Portanto, constato que
os embargantes
busca
m
, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
REsp
792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
a Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado
.

À vista disso, resta evidente a ausência de qualquer vício no v. acórdão, pois a matéria objeto da lide foi devidamente analisada, não havendo como acolher a pretensão posta nos embargos, visto que esse recurso não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019)

Quanto ao prequestionamento, é certo que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a
s
parte
s
possa
m
levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
WESLEY GONCALVES TOMAZ
e
BRUNA SOUZA DA SILVA TOMAZ
.

Por fim,
advirto

os embargantes
que a reiteração da tese aqui afastada
ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025